Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-98.2022.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001980-98.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTO BARELLA - CPF: 628.040.739-04 (APELANTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SANTOS RODRIGUES - CPF: 910.740.881-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ART. 129, §13º, DO CP, C/C LEI N. 11.340/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS
-
PALAVRA DA VITIMA EM HARMONIA COM O MAPA TOPOGRAFICO DAS LESÕES SOFRIDAS – DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Em crimes de violência doméstica, a
palavra
da
vítima
possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova como o testemunho policial ouvido em juízo e o laudo pericial constante nos autos, assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por NILTO BARELLA contra a sentença condenatória que o apenava nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, pela prática do crime de lesão corporal perpetrado contra sua companheira no âmbito da violência doméstica, com aplicação da pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, além da concessão do benefício da suspensão condicional da pena

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória em virtude da alegação de agressões recíprocas entre autor e vítima, bem como pedido de concessão da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nessa instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Cometimento do crime de lesão corporal perpetrado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do CP, c/c Lei n. 11.340/2006); companheiro em face de sua companheira. Irresignação defensiva. A defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a caracterização de lesões recíprocas entre autor e vítima e o princípio do in dubio pro reo. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apelante por ciúmes, surpreendeu sua companheira enquanto ela estava dormindo e lhe agrediu com chutes, murro na boca e diversos xingamentos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas provas documentais angariadas ao feito, especialmente em razão da compatibilidade entre a versão narrada pela ofendida, o depoimento em juízo da policial militar que atendeu a ocorrência e as lesões corporais registradas. Manutenção do édito condenatório. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

NILTO BARELLA contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, pela prática do crime de lesão corporal.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Fundamento e Decido.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público à produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

O Ministério Público imputa ao acusado a prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 129. (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

O dispositivo em apreço tutela a integridade corporal e a saúde da pessoa humana.

A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id n.º

95867830), laudo pericial elaborado pela POLITEC (Id n.º 95867833), relatório (Id n.º 95867834), termo de declaração (Id n.º 100233075 - Pág. 1/2), auto de prisão em flagrante (Id n.º 100233075 - Pág. 4), termo de depoimento (Id n.º 100233075 - Pág. 8/14), bem como pelos demais depoimentos dos autos.

A autoria é incontestável.

Como se sabe, o delito de lesão corporal se trata de crime material, o qual deixa vestígios, fazendo-se assim necessário o exame de corpo de delito direto/indireto para a constatação das lesões.

Nesse sentido, o exame pericial de Id n.º 95867833, comprova que houve ofensa à integridade corporal da ofendida Simone Santos Rodrigues.

Segundo o laudo pericial, a vítima Ludmila apresentava edema e equimose de tonalidade violácea, na mucosa labial inferior à direita, edema no joelho direito, sem prejuízo para movimentação e deambulação e escoriações na face lateral de perna esquerda, tendo as lesões características de terem sido terem sido produzidas por trauma por instrumento contundente.

Impende destacar que lesão corporal é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Depende da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando qualquer alteração prejudicial à sua saúde, inclusive problemas psíquicos.

Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que o denunciado praticou o fato descrito da denúncia.

Vejamos.

A vítima
Simone Santos Rodrigues
relatou na audiência de instrução que, ao retornar do aniversário da filha de uma funcionária, encontrou a porta do quarto trancada por dentro com uma cadeira, mas a empurrou e conseguiu entrar. Afirmou que acordou com o réu lhe batendo e xingando, mandando sumir da casa, mas ela se recusou a sair e ele lhe deu uma porrada que pegou na boca, bem como, machucou suas pernas, tendo o joelho ficado roxo e sua blusa também foi rasgada.

Ao prestar depoimento em Juízo, a PM
Andréia das Graças Camilo de Souza
confirmou o relato da Delegacia de Polícia, afirmando que atendeu a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que houve uma briga entre o casal e encontrou a vítima com uma lesão na região da boca.

O policial militar
Germano Reiners Brito de Almeida
e o policial civil
Gilson Ferreira de Arruda
não se recordaram dos fatos.

O réu
Nilto Barella
não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, ainda que devidamente intimado. Por sua vez, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia permaneceu em silêncio.

Pois bem.

Verifica-se que as lesões sofridas pela vítima ficaram inteiramente comprovadas pelos relatos da policial militar Andrea que vai ao encontro do que foi relatado pela vítima, bem como o atestado pelo médico perito no exame pericial.

Ademais, a jurisprudência admite que o exame de corpo de delito seja substituído por outras provas nos casos que envolvam violência doméstica:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há prequestionamento do art. 158 do Código de Processo Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 2.
Nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (grifei)

Como se vê, os elementos de prova demonstram que o acusado agrediu a vítima, agindo com vontade livre e consciente de lhe ofender a integridade física e/ou causar-lhe danos à sua saúde.

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de lesão corporal dolosa.

Além disso, insta ressaltar que, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal: “
o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello) (destaquei)

No mesmo sentido:

“
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.”
(AgRg no REsp nº 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017) (grifei)

Outrossim, é cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande importância no delito de violência doméstica, e a sua declaração prestada, em consonância com as demais provas autoriza a condenação.

Neste sentido decidiu o STJ: “No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” (STJ, AgRg no AREsp213796/DF).

Nessa vertente colaciono recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima é coerente e harmônica, uma vez que não podem ser desprezadas as circunstâncias em que tais crimes são praticados, às escusas e usualmente sem testemunhas.
2. Nesse contexto, a mera negativa de autoria não é suficiente à desconstituição do édito condenatório, mormente quando o relato do réu em juízo diverge substancialmente das informações prestadas inicialmente na Delegacia, a mitigar a credibilidade do pleito defensivo. Precedentes. 3. Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 0001855-23.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA – PROVIMENTO QUE DEVE SER PLEITEADO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL – 3. REQUERIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –– DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu, não há que se falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu. 2. Acaso o condenado discorde das medidas fixadas para a suspensão condicional da pena poderá renunciar ou requerer alterações ao benefício do art. 77 do CP, devendo fazê-lo no momento oportuno, na fase de execução, após o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. 3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso desprovido.” (N.U 1000233-29.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (grifei)

Desse modo, comprovado que o réu praticou o delito previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.

QUEBRA DA FIANÇA

Na hipótese de quebra da fiança a lei prevê que deverão ser deduzidas as custas e encargos a que o acusado estiver obrigado, e o restante será recolhido ao fundo penitenciário (art. 346, CPP).

Quanto ao pedido perdimento de metade do valor depositado a título de fiança, em favor da vítima, por ter o acusado mudado de endereço sem comunicar o Juízo, acarretando a decretação de sua revelia, indefiro-o, uma vez que não há previsão legal que possibilite a transferência desse valor para a vítima.

Além disso, a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da sentença, pois antes disso, ainda não é possível saber se haverá a perda total ou não da mesma, conforme art. 344 do Código de Processo Penal.

Dispositivo

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o acusado
Nilto Barella
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13 do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.
(ID265930781)

De início, observa-se que os fatos versados nos autos foram devidamente comprovados, observando-se a materialidade do crime de lesão corporal e a autoria do apelante, conforme se depreende dos sólidos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.

Segundo consta, na data dos fatos, o apelante Nilto Barella, por motivo de ciúmes, surpreendeu sua companheira enquanto ela dormia e a agrediu com socos, chutes e xingamentos, causando-lhe as lesões corporais registradas no laudo pericial (Id 95867833).

A versão apresentada pela vítima, coerente e firme em todas as fases da persecução penal, foi corroborada pelo depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência e pelo conjunto probatório existente nos autos, sobretudo o exame de corpo de delito direto e indireto. Portanto, não há falar em insuficiência probatória.

Ademais, as alegadas agressões recíprocas ou supostas lesões no apelante não restaram devidamente comprovadas, de modo que não há qualquer dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos que justifique a absolvição pretendida.

Com efeito, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos de prova, como no presente caso, sendo prescindível a prova testemunhal direta.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da
violência

doméstica
, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO.

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)
(AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024)

Por essa razão, não procede o pedido absolutório embasado na tese de insuficiência de provas e existência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos, fulminando a pretensão recursal nesse sentido.

Destarte, havendo prova robusta a comprovar a materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, aplicável apenas quando evidenciada efetiva dúvida remanescente após exaurida toda a atividade probatória, o que não se verifica in casu.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o

recurso de apelação criminal interposto por NILTO BARELLA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025